Tribunal: TJSP
Processo: 1005667-21.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MULTA COMPENSATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. Ação de resolução de contrato particular de compra e venda de imóvel urbano, cumulada com reintegração de posse, protesto contra alienação e cobrança de multa compensatória. Sentença de procedência, decretando a resolução do contrato,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MULTA COMPENSATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. Ação de resolução de contrato particular de compra e venda de imóvel urbano, cumulada com reintegração de posse, protesto contra alienação e cobrança de multa compensatória. Sentença de procedência, decretando a resolução do contrato, ratificando a reintegração de posse, condenando os requeridos ao pagamento da multa de R$176.000,00 e impondo penalidade por litigância de má-fé ao corréu Jailson. O apelante/corréu Josué alegou ausência de interpelação prévia para purgação da mora, invocando a Súmula 76 do C. STJ, e requereu a extinção do processo por falta de regular constituição, além da inversão das verbas de sucumbência. Preliminarmente, deferida a gratuidade judiciária ao apelante. No mérito, embora a Súmula 76 do C. STJ exija interpelação judicial ou por cartório para constituição em mora, o conjunto probatório demonstra que o inadimplemento é incontroverso e que houve notificação extrajudicial recebida pelo corréu Jailson, efetivo adquirente do imóvel, que compareceu às audiências e descumpriu acordos firmados. O conjunto probatório alicerçado nos três depoimentos testemunhais levam à conclusão de que a parte compradora não só tinha pleno conhecimento da situação de inadimplência como buscou de todas as formas criar obstáculos para a solução da contenda. Alegações de vícios redibitórios e compensação de valores não comprovadas. Configurada má-fé processual do corréu Jailson, que praticou atos para frustrar o andamento do processo. Mantida a sentença. Honorários majorados para 17% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão decorrente da assistência judiciária. Recurso desprovido.

Legislação Citada: Código Civil, arts. 113, 422; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3o, 99, §3o e §7o, 489, §1o, VI; Decreto-Lei no 745/69.

Jurisprudência Citada: Súmula 76/STJ; REsp 2.044.407/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/11/2023; EDcl no AgInt no AREsp 1.302.229/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/03/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.873.722/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/07/2024; AgInt no AREsp 2.115.230/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02/10/2023.

Doutrina Citada: Teresa Arruda Alvim, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 2, Saraiva, 2017; Judith Martins-Costa, A Boa-Fé no Direito Privado, Saraiva Educação, 2018.